Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-72.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802594-72.2025.8.14.0046

APELANTE: ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que cancelou a distribuição de ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, ajuizada contra instituição financeira, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência econômica ou promover o preparo. O agravante sustentou que a exigência de documentos fiscais e bancários foi demasiadamente ampla, que a atividade rural envolve elevada movimentação financeira sem liquidez imediata, que os documentos apresentados em sede recursal comprovariam insuficiência econômica e que a manutenção da sentença configuraria formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a gratuidade da justiça e afastar o cancelamento da distribuição; (ii) estabelecer se a exigência de documentação complementar e a aplicação do art. 290 do CPC, diante da inércia da parte autora, configuram formalismo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural gera presunção relativa, não absoluta, de insuficiência de recursos, podendo o magistrado exigir comprovação complementar quando houver elementos objetivos que suscitem dúvida sobre o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade.

4.

O despacho de origem não indefere de plano a gratuidade da justiça, mas determina a apresentação de documentação complementar diante da qualificação do autor como pecuarista, da existência de quatro contas bancárias informada em consulta ao SISBAJUD e da titularidade de caminhão SCANIA/P410 B6X4 XT CS, ano de fabricação 2022, modelo 2023, com alienação fiduciária.

5.

A condição de pecuarista, a existência de veículo financiado e a titularidade de múltiplas contas bancárias não comprovam, isoladamente, capacidade econômica, mas justificam a exigência de documentos destinados a verificar a real disponibilidade financeira da parte requerente.

6.

A parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, permanece inerte no momento processual próprio, o que autoriza o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

7.

A apresentação tardia, em sede recursal, de alegações sobre receita bruta rural, despesas, baixa renda líquida e elevado endividamento não afasta o fundamento central da decisão agravada, consistente na ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência e no não recolhimento das custas iniciais.

8.

O endividamento elevado e a baixa liquidez não conduzem automaticamente à concessão da gratuidade da justiça, pois a análise do benefício exige exame do conjunto patrimonial, da movimentação econômica, da disponibilidade financeira e da capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

9.

A alegação de dificuldade para reunir documentos fiscais e bancários não invalida a sentença, pois a parte deveria, no prazo assinalado, requerer dilação, apresentar justificativa concreta, juntar documentos parciais ou demonstrar a impossibilidade temporária de cumprimento integral da ordem judicial.

10.

A aplicação do art. 290 do CPC não caracteriza formalismo excessivo quando o Juízo oportuniza a comprovação da hipossuficiência, indica os documentos necessários, adverte sobre a consequência processual e faculta o recolhimento das custas.

11.

A primazia da resolução do mérito e a cooperação processual não eliminam os pressupostos processuais nem dispensam a parte do cumprimento tempestivo de determinações judiciais, especialmente quando pretende obter benefício processual excepcional.

12.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da inércia da parte autora após regular intimação para regularizar o preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e autoriza a exigência de documentação complementar quando houver elementos objetivos que suscitem dúvida sobre a insuficiência de recursos.

2.

A inércia da parte autora, após intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, legitima o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

3.

A aplicação do art. 290 do CPC não configura formalismo excessivo quando a parte é previamente intimada, advertida e deixa de cumprir a determinação judicial ou de justificar sua impossibilidade no momento processual próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 290, 485, IV, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023; TJPA, Súmula nº 6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de id 34900421, proferida nos autos da apelação cível interposta em face da sentença oriunda da ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência ajuizada contra SCANIA BANCO S.A., por meio da qual foi negado provimento ao recurso apelatório e mantido o cancelamento da distribuição do feito.

A decisão agravada, lançada ao id 34900421, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de id 34482356, que cancelou a distribuição da demanda originária, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após intimação da parte autora.

Consta da decisão monocrática que a sentença recorrida registrou que o autor ajuizou a ação sem satisfazer o preparo inicial e, embora regularmente intimado para recolher as custas ou comprovar a hipossuficiência econômica, permaneceu inerte, razão pela qual o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem condenação em custas remanescentes.

A decisão agravada consignou, ainda, que o despacho de id 34482355 não indeferiu de plano a gratuidade da justiça, mas determinou a juntada de documentação complementar, notadamente declaração integral de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de titularidade do requerente e documentos financeiros do cônjuge/companheiro, em razão de elementos objetivos constantes dos autos, entre eles a qualificação do autor como pecuarista, a existência de quatro contas bancárias informada em consulta ao SISBAJUD e a titularidade de veículo pesado, caminhão SCANIA/P410 B6X4 XT CS, ano de fabricação 2022, modelo 2023, com alienação fiduciária.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id 35192777, o agravante sustenta, em síntese, que: a) ajuizou ação de exibição de documentos para obter cópia de contrato de financiamento de caminhão, supostamente não entregue pela instituição financeira, documento necessário à conferência de taxas de juros, tarifas e legalidade da dívida; b) a exigência formulada no despacho de id 34482355 teria sido demasiadamente ampla, por abranger declaração integral de imposto de renda, extratos bancários de todas as quatro contas do agravante e documentos fiscais e bancários de sua esposa; c) a obtenção dessa documentação demandaria prazo superior aos quinze dias concedidos, especialmente diante das peculiaridades da atividade rural; d) no momento da interposição da apelação de id 34482357, teria conseguido reunir a prova documental de sua condição econômica, alegando que sua declaração de imposto de renda demonstraria receita bruta rural de R$ 2.717.475,79, despesas de R$ 2.689.237,26, lucro anual de apenas R$ 28.238,53, renda anual total de R$ 29.118,75, equivalente a R$ 2.426,56 mensais, além de dívidas rurais de R$ 3.671.613,63; e) a decisão agravada teria incorrido em formalismo excessivo ao privilegiar o descumprimento do prazo em detrimento da verdade material; f) a condição de pecuarista, a existência de caminhão financiado e a titularidade de múltiplas contas bancárias não comprovariam capacidade econômica, pois a atividade rural seria pautada por crédito, financiamento e elevada movimentação financeira sem correspondência necessária com liquidez disponível.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC, para reconsiderar a decisão de id 34900421 e dar provimento à apelação, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, com provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, anular a sentença de id 34482356, conceder a gratuidade da justiça e determinar o retorno dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA para regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização na origem.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática de id 34900421, que negou provimento à apelação interposta por ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO e preservou a sentença de id 34482356, pela qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará/PA cancelou a distribuição da ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência ajuizada contra SCANIA BANCO S.A., em razão do não recolhimento das custas iniciais, após prévia intimação do autor para comprovar a hipossuficiência econômica ou promover o preparo.

Em sede de agravo interno, o recorrente pretende demonstrar, em essência, que a decisão monocrática teria incorrido em formalismo excessivo, que os documentos fiscais supostamente apresentados na apelação comprovariam a ausência de liquidez financeira, que a atividade rural não poderia ser confundida com disponibilidade patrimonial imediata e que o julgamento unipessoal teria subtraído do colegiado a análise de matéria fática complexa.

Não assiste razão ao agravante.

No presente caso, a decisão de id 34900421 enfrentou a controvérsia posta na apelação, examinou a disciplina dos arts. 98, 99 e 290 do CPC, avaliou os elementos que justificaram a exigência de documentação complementar e concluiu que a sentença de id 34482356 resultou da inércia da parte autora, após regular intimação para comprovar o direito à gratuidade ou recolher as custas iniciais.

A gratuidade da justiça constitui relevante instrumento de concretização do acesso à ordem jurídica justa.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No plano infraconstitucional, o art. 98, caput, do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma, por sua vez, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Essa presunção, contudo, é relativa, e não absoluta.
O próprio art. 99, § 2º, do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Da conjugação desses dispositivos,
extrai-se que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui relevante força probatória inicial, mas não torna o magistrado refém de afirmação unilateral quando o conjunto dos autos revela circunstâncias objetivas que recomendem prudência
.

A presunção legal existe para facilitar o acesso à justiça, não para abolir o controle jurisdicional sobre a presença dos pressupostos do benefício.

O sistema processual, ao mesmo tempo em que protege o hipossuficiente, também preserva a seriedade da gratuidade, benefício custeado direta ou indiretamente pela coletividade e destinado àqueles que efetivamente não podem arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Foi exatamente essa a dinâmica observada na origem.

O despacho de id 34482355, tal como registrado na decisão monocrática agravada,
não indeferiu imediatamente a gratuidade da justiça.

Ao contrário, diante de elementos que suscitavam dúvida objetiva sobre a alegada insuficiência econômica,
determinou a apresentação de documentos complementares, entre eles declaração integral de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de titularidade do autor, consignando, inclusive, que consulta ao sistema SISBAJUD apontara a existência de quatro contas bancárias.

Também se considerou a qualificação do autor como pecuarista e a existência de documentação relativa a caminhão SCANIA/P410 B6X4 XT CS, ano de fabricação 2022, modelo 2023, com alienação fiduciária.

Tais elementos, repita-se, não bastariam isoladamente para afastar a gratuidade; entretanto, eram suficientes para justificar a prudente exigência de documentação complementar, nos exatos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A extinção somente foi realizada
dois meses depois
, quando o autor deixou de juntar documentação suficiente para justificar a concessão da benesse.

O ponto central, portanto, não está na existência abstrata de patrimônio, na natureza da atividade rural ou na presunção de que todo produtor agropecuário dispõe de recursos líquidos.

A decisão agravada não adotou presunção automática de riqueza.

O fundamento decisivo foi outro:
a parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, permaneceu inerte no momento processual próprio.

A sentença de id 34482356 registrou que transcorreu
in albis
o prazo concedido sem pagamento das custas e sem demonstração fundamentada e comprovada de causa legal de isenção.

A consequência processual aplicada foi a prevista no art. 290 do CPC, segundo o qual: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais prescinde de citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas e da inércia da parte autora após intimada para regularizar o preparo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.
4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a decisão monocrática agravada invocou o entendimento consolidado na Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Tal diretriz harmoniza-se integralmente com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, pois reconhece a relevância da declaração de pobreza, mas admite sua submissão a controle racional quando existentes elementos concretos em sentido diverso.

O agravante sustenta que a obtenção de documentos bancários e fiscais de pessoa vinculada à atividade rural demandaria prazo superior aos quinze dias concedidos, especialmente porque o Juízo teria exigido documentos de múltiplas contas e também do cônjuge.

Tal argumento, embora compreensível sob o prisma das dificuldades práticas narradas, não tem força para modificar o resultado do julgamento.

Se a parte entendia insuficiente o prazo assinalado, deveria ter requerido sua dilação no momento oportuno, apresentado justificativa concreta ao Juízo de origem, juntado ao menos parte dos documentos disponíveis ou demonstrado a impossibilidade temporária de cumprimento integral da ordem
.

O que não se mostra processualmente admissível é permanecer silente durante o prazo de 02 (dois) meses, permitir a formação da consequência processual prevista no art. 290 do CPC e, somente em sede recursal, pretender transformar a ausência de manifestação tempestiva em nulidade da sentença.

Também não procede a alegação de formalismo excessivo.

O formalismo excessivo se caracteriza quando a forma processual é aplicada de maneira cega, desproporcional, sem finalidade legítima ou em sacrifício injustificado do direito material.

Não é essa a hipótese dos autos.

O Juízo de origem não criou obstáculo arbitrário ao acesso à justiça.

Antes de cancelar a distribuição, oportunizou a comprovação da hipossuficiência, indicou os documentos reputados necessários, advertiu sobre a consequência processual e facultou o recolhimento das custas. A decisão agravada, ao manter a sentença, não privilegiou o calendário em detrimento da realidade, mas reconheceu que o processo civil contemporâneo, embora orientado pela cooperação e pela primazia do mérito, também exige observância de ônus processuais mínimos pelas partes, especialmente quando previamente advertidas.

A primazia da resolução de mérito, prevista no art. 4º do CPC, não elimina os pressupostos processuais nem autoriza o descumprimento injustificado de determinações judiciais.

O processo cooperativo pressupõe atuação leal e tempestiva de todos os sujeitos processuais. Se o magistrado abre prazo para comprovação de hipossuficiência, a parte deve colaborar com a jurisdição, seja juntando os documentos, seja explicando a impossibilidade momentânea de fazê-lo, seja requerendo prazo adicional. A cooperação processual não é unilateral; ela vincula também o jurisdicionado, especialmente quando pretende obter benefício processual excepcional.

Quanto aos números invocados no agravo interno de id 35192777, segundo os quais a declaração de imposto de renda demonstraria receita bruta rural de R$ 2.717.475,79, despesas de R$ 2.689.237,26, resultado líquido anual de R$ 28.238,53, renda anual total de R$ 29.118,75 e dívidas rurais de R$ 3.671.613,63,
observo que tais alegações não infirmam o fundamento estruturante da decisão agravada
.

A questão devolvida não se resume a saber se, em tese, o agravante poderia demonstrar hipossuficiência por meio de documentos fiscais.

O ponto determinante é que, no momento processual próprio, após determinação judicial expressa, a parte autora não comprovou a insuficiência de recursos nem recolheu as custas iniciais. Ademais, a simples alegação de endividamento elevado ou de baixa liquidez não conduz automaticamente à gratuidade, pois a análise deve considerar o conjunto patrimonial, a movimentação econômica, a disponibilidade financeira e a capacidade de suportar as custas sem comprometimento do sustento. O endividamento, por si só, não é sinônimo jurídico de hipossuficiência.

Não se desconhece que a atividade rural possui características próprias, com elevada movimentação bruta, dependência de crédito, sazonalidade, financiamento de insumos, maquinário, custeio e investimento.

Tampouco se afirma que a existência de caminhão financiado ou de múltiplas contas bancárias represente, isoladamente, riqueza líquida.

Todavia, esses elementos justificavam a exigência de documentação complementar.

A decisão agravada não afirmou que o agravante era necessariamente abastado; afirmou que havia dúvida objetiva suficiente para exigir prova. E, uma vez exigida a prova, a ausência de atendimento da determinação judicial conduziu legitimamente ao cancelamento da distribuição.

A alegação de que o caminhão SCANIA/P410 B6X4 XT CS seria instrumento de trabalho e estaria alienado fiduciariamente também não altera a conclusão.

A alienação fiduciária pode demonstrar que o bem não é patrimônio livre e desembaraçado, mas não elimina a necessidade de comprovar a situação financeira global quando o próprio autor pleiteia gratuidade da justiça.

O mesmo se diga da existência de contas bancárias: o número de contas não prova, por si, riqueza; porém autoriza o magistrado a solicitar extratos para verificar se há ou não disponibilidade financeira.

A finalidade da ordem judicial era justamente substituir presunções por prova concreta. A parte, contudo, deixou de cumprir a determinação no prazo assinalado.

O agravante ainda sustenta que a ação originária busca apenas a exibição de contrato de financiamento supostamente sonegado pela instituição financeira, de modo que a negativa de prosseguimento impediria o exame de relação jurídica bancária potencialmente abusiva.

Embora a pretensão de exibição documental possa ostentar relevância, especialmente em relações bancárias e de consumo, o objeto material da demanda não dispensa a observância dos requisitos processuais de instauração válida do processo.

O acesso à jurisdição não significa isenção automática de custas.

A parte que não recolhe as custas iniciais deve comprovar o direito à gratuidade; se intimada para tanto e inerte, sujeita-se à consequência prevista expressamente no art. 290 do CPC.

Assim, a decisão monocrática de id 34900421 deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id
34900421.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026